Tribunal: TJDFT
Processo: 0013687-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GUARDA DE FILHOS. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC/15. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA N° 240 DO STJ.
1. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, com base no artigo 485, III, do CPC/15, exige prévio requerimento do réu, conforme determina a Súmula n° 240 do STJ.
2. Recurso conhecido e provido.